Tribunal: TJDFT
Processo: 0003097-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CALÚNIA. RECURSO DO QUERELANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que tange à primeira fase da dosimetria, não há falar na existência de elementos idôneos e aptos ao recrudescimento da pena, devendo ser mantida a fundamentação esposada na sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.